Tribunal: TJPA
Processo: 0007142-96.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007142-96.2016.8.14.0012

APELANTE: CLECINALDO LOPES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT,
DO CPB. PENA-BASE. INJUSTA EXASPERAÇÃO. PROCEDÊNCIA. AUMENTO DESPROPORCIONAL EM RAZÃO DA IDÔNEA JUSTIFICAÇÃO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, AINDA QUE NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. CABIMENTO. DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Autorizada a redução da pena-base do apelante, pois estabelecida de forma desproporcional à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, considerando a desfavorabilidade de apenas um daqueles fatores.

2. De acordo com a jurisprudência do Colendo Tribunal Superior
“o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.346.627/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.).

3. Pena do réu reduzida para o
quantum
de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

4. Mantido o regime inicialmente fechado para cumprimento de da pena, considerando a referida multirreincidência do réu, não há que se falar em detração ou progressão de regime, as quais são de competência do Juízo da Execução.

5. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação.

6. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CLECINALDO LOPES DOS SANTOS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art.
157,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 24.07.2016, por volta das 16h40, a vítima João Vitor Trindade Cardoso estava em seu local de trabalho – o estabelecimento comercial pertencente à vítima Eliana Barreiros Cardoso – quando o acusado entrou no referido comércio e, mediante ameaça com uma faca, enforcou-o, momento em que subtraiu uma garrafa de
whisky
, fugindo logo em seguida. Ato contínuo, Eliana Barreiros correu atrás do acusado, que é costumaz na prática de roubos naquele estabelecimento, e puxou da mão dele o
whisky
. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram, com o denunciado, a faca usada para ameaçar o funcionário, ocasião em que o prenderam em flagrante delito. O acusado, perante a autoridade policial, confessou a autoria delitiva, afirmando que no dia do crime estava embriagado e que teria resolvido subtrair a garrafa de
whisky
sem ser percebido, no entanto, como foi flagrado pelo João, sacou uma faca e o ameaçou, informando, ainda, ser usuário de drogas e viciado em álcool.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega que a elevação da reprimenda-base resta
desproporcional
, eis
fora adotada fração de aumento superior a 1/6 para a única circunstância judicial negativa reconhecida,
sem qualquer fundamentação concreta.

Pugna, em relação à
segunda fase dosimétrica, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea,
independentemente de ter sido empregada – ou não – na sentença condenatória, consoante jurisprudência do STJ.

Almeja que após as modificações procedidas na pena do réu,
sejam observados os reflexos legais
, tais como a detração, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, que poderá ser o
semiaberto
, substituição por penas restritivas de direito, suspensão condicional da pena e a
progressão de regime
.

Pugna, por fim, pela
dispensa da pena de multa
, em virtude de ser assistido pela Defensoria Pública, bem como, pelo
direito de recorrer em liberdade
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, levando em conta que a sentença foi prolatada em obediência aos ditames legais atinentes à dosimetria da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Requerida Reforma na Primeira Fase Dosimétrica

A defesa do apelante alega que a elevação da reprimenda-base resta
desproporcional
, eis
fora adotada fração de aumento superior a 1/6 para a única circunstância judicial negativa reconhecida,
sem qualquer fundamentação concreta.

O pleito
merece procedência
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie;

2. ANTECEDENTES: acusado possui antecedentes criminais, vez que pesa contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ. Todavia, deixo para considerar a reincidência somente na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se o bis in idem;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: o motivo do crime foi o lucro fácil, inerente ao tipo, nada tendo de relevante a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: prejudiciais ao réu, eis que durante a empreitada criminosa o acusado, utilizando uma faca, ameaçou a vítima, reduzindo a sua capacidade de reação frente à investida criminosa, além de demonstrar maior grau de destemor e indiferença com a lei;

7. CONSEQUÊNCIAS: normais a espécie, eis que os bens da vítima foram recuperados;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado.

III.1.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Ausentes atenuantes.

Reconheço a agravante da reincidência, pelo que aumento a pena em 01 (um) ano).

III.1.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Na terceira e última fase, inexistem causas de diminuição e de aumento, pelo que transformo a penal total e definitiva em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA, a qual torno definitiva.

IV. DETRAÇÃO

Autorizo a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP a ser realizada na fase de execução.

V. REGIME PRISIONAL

O regime de cumprimento das penas privativas de liberdade do acusado é o inicial FECHADO, na forma do artigo 33, §2°, alínea "a", do Código Penal. Esse regime se justifica não apenas pelo quantum das penas privativas de liberdade, como também pelas suas concretas características (art. 33, §3°, do CP), tal como expostas ao longo da aplicação das penas, que sinaliza particular reprovabilidade dos fatos, indicando que qualquer outro não atenderia às exigências de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação do delito.

VI. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

Nos termos do artigo 44 do CP, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

a) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos

b) crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa

c) qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

d) réu não reincidente em crime doloso;

e) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado;

f) os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Pois bem.

O réu foi condenado por crime cometido mediante grave ameaça à pessoa, não fazendo jus à substituição.

Nesse diapasão deixo de converter a pena restritiva de liberdade em restritiva de direitos.

VII. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Nos termos do artigo 77 do CP, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

a) o condenado não seja reincidente em crime doloso;

b) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

c) Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Nesse contexto, deixo de aplicar o benefício da suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do CPB, uma vez que ausentes o requisito temporal, tendo sido aplicada reprimenda superior a dois anos de reclusão.
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, por considerar desfavorável apenas as circunstâncias do crime. Ponderou, a meu ver, justificativa plausível para esta circunstância, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Todavia,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida, pois estabelecida em inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, eis que, diante de apenas uma circunstância desfavorável, foi fixada dois anos acima da pena mínima estabelecida para o crime de roubo, cujo intervalo vai de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Todavia, a nova dosimetria será feita após a análise das demais fases da reprimenda.

2. Do Requerido Reconhecimento da Atenuante da Confissão Espontânea

Pugna, em relação à
segunda fase dosimétrica, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea,
independentemente de ter sido empregada – ou não – na sentença condenatória, consoante jurisprudência do STJ.

Aqui também merece procedência o pleito do réu.

Há de ser reconhecida em favor do recorrente a supracitada atenuante, na medida em que assumiu a autoria criminosa na fase inquisitiva.

Não de outra forma, a colaboração com o esclarecimento dos fatos atrai a incidência da
atenuante
da
confissão
espontânea, na esteira da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, pouco importa que o juiz não atenha utilizado para fundamentar o édito condenatório, pois, não obstante entendimentos anteriormente esposados por esta relatora, tem-se que, de acordo com a atual jurisprudência do Colendo Tribunal Superior
“
o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.346.627/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

3. Da
Nova Dosimetria

Na
primeira fase
, considerando a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, feita por ocasião do primeiro tópico deste voto, hei por bem, diante da existência de uma circunstância desfavorável e uma neutra,
fixar a pena-base do réu em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa
, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Na
segunda fase
, considerando a confissão espontânea, bem como, levando em conta que, de acordo com a certidão de antecedentes de ID nº 17165354, o réu é multirreincidente, hei por bem compensar parcialmente a atenuante e a agravante supracitadas, majorando a pena-base em 06 (seis) meses, elevando-a ao patamar de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa
,
quantum
este que torno
definitivo
, ante a ausência de causas de aumento e/ou diminuição.

Importante frisar que a procedida compensação parcial é entendimento majoritário do STJ, segundo o qual,
“tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

(STJ - AgRg no HC n. 834.581/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Mantenho o
regime

inicialmente fechado para cumprimento de da pena,
considerando a referida multirreincidência do réu.

Mantido o regime,
não há que se falar em detração ou progressão de regime
, as quais são de competência do Juízo da Execução, assim como tem-se
incabível a substituição por restritivas de direitos ou suspensão condicional da reprimenda
, não só pelo
quantum
final da pena, como também por ter sido o crime cometido com violência à pessoa.

4. Da Pretendida Isenção da Pena de Multa

Pede a defesa, ainda, a
dispensa da pena de multa
.

Quanto à pretendida isenção, não há como prosperar tal pleito
, visto que a pena de multa é sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. SÚMULA N.º 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA NO TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O alegado estado de miserabilidade do Réu, utilizado como argumento para viabilizar a isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido pelo Juízo das Execuções Penais. 2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
A situação econômica do Réu não possui influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário de cada dia-multa, o qual já se encontra fixado no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.
7. Agravo regimental parcialmente provido para, reconhecendo a ausência de materialidade delitiva, absolver o Agravante pelo delito de tráfico de drogas.
(STJ - AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020)

No mais, tem-se que a multa foi reduzida em razão correção da dosimetria feita alhures, restando fixada definitivamente em 15 (quinze) dias-multa, ou seja, próxima de seu patamar mínimo legal.

5. Da Negativa de Recorrer em Liberdade

Pleiteia, por fim, o
direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para fixar ao apelante
a pena de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/05/2024